Tribunal: TJES
Processo: 5013079-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013079-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR
COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013079-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013079-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR
em face do v. acórdão de Id n° 7308796 que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus impetrado.

Nas razões recursais de Id n° 7351425, a defesa requer o provimento dos aclaratórios para o fim de determinar o trancamento do inquérito policial nº 00009395-43.2022.8.08.0035 em razão da configuração da decadência do direito de representação das vítimas.

Pois bem.

Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Contudo, conforme mencionado pela douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado ao Id n° 7481409,
“
não restou claro
(...)
qual seria, em termos formais, o vício constante do v. Acórdão de Id. 7308796 que se objetiva aclarar: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 07/02/2024, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram na parcial concessão da ordem de
Habeas Corpus
:

“
[...]
A concessão do pleito ora ventilado configura medida excepcional, pois conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento, seja de ação penal ou inquérito policial, pela via estreita do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado de pronto a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019
)

No caso em apreço, basta simples consulta ao Sítio Eletrônico deste E. Tribunal para se constatar que o processo de origem se encontra em carga na Delegacia de Polícia para diligências complementares, conforme requerido pelo ministério público.

Dessa forma, existindo pendências investigativas, imprudente o trancamento do inquérito em razão da suposta ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas quando não se sabe, com exatidão, o tipo penal investigado e, por consequência, se a ação penal pública se dará mediante representação das ofendidas, no caso do artigo 129 do Código Penal, ou se de forma incondicionada, se envolver a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.

Ainda que assim não fosse, do cotejo ao Termo de Declaração da Vítima Ana Gláucia Bastos Dos Santos, de
id n° 6498205, fls. 08/09
, há sua clara vontade de representar criminalmente contra os réus, situação que satisfaz os requisitos elencados na legislação, pois nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores,
“não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação da vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente”
(RHC n. 19.183/BA, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 313.

Assim, incabível o trancamento do inquérito policial na origem.”

[...]

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.